Tribunal: TJES
Processo: 5002106-82.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-82.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARIO TRIGO VAILANT

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE SEMOVENTES POR ELETROCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenizações decorrentes da morte de três novilhas por eletrocussão, após o rompimento de cabo da rede de alta tensão sobre pastagem. A controvérsia recursal aborda a responsabilidade objetiva, o nexo causal, os valores indenizatórios e o índice de atualização aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pela morte dos semoventes; (ii) determinar a existência de nexo causal e a ausência de excludentes de responsabilidade; (iii) estabelecer a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e lucros cessantes; (iv) definir os consectários legais aplicáveis à condenação de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público opera de maneira objetiva frente a terceiros, sob a ótica da teoria do risco administrativo e das normas de proteção ao consumidor (
bystander
), prescindindo da aferição de culpa.

4. O laudo técnico veterinário e a prova oral evidenciam o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e a eletrocussão dos animais, atestando as lesões e a localização das carcaças no raio de alcance da fiação rompida.

5. A concessionária atrai o ônus probatório em desfavor próprio ao não demonstrar excludentes de responsabilidade, configurando o rompimento da rede elétrica fortuito interno inerente à atividade de risco explorada.

6. O montante fixado a título de danos materiais reflete adequadamente o valor de mercado das novilhas de alta genética leiteira, conforme atestado em laudo contemporâneo e corroborado por testemunha.

7. A supressão imediata da primeira cria e da lactação de matrizes em estágio avançado de prenhez configura lucros cessantes certos e devidos, correspondendo ao que razoavelmente o proprietário deixou de lucrar.

8. A atualização de dívidas civis exige a aplicação da Taxa Selic a partir do evento danoso, sem cumulação com correção monetária, demandando readequação de ofício para observar as alterações legislativas e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a terceiros em decorrência de morte de animais por eletrocussão proveniente de rompimento de cabo de alta tensão, por configurar fortuito interno. 2. A dívida de natureza civil sujeita-se à incidência de juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CDC, arts. 14 e 17; Lei 8.987/1995, art. 25; CC, parágrafo único do art. 927, art. 389, art. 402 e art. 406; CPC, § 11 do art. 85 e inciso II do art. 373; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.961.798/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2020; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.368; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (ID 17958005), em face da sentença (ID 17958001) que, na presente Ação de Indenização de Danos Materiais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de danos materiais e R$ 36.675,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais) pelos lucros cessantes, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 17958005), a Apelante sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (b) a imperiosidade da análise sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, por se tratar de suposta omissão, com a consequente ausência de prova de comunicação prévia pelo Apelado; (c) a inexistência de nexo causal e a falta de prova pericial técnica que ateste a falha no poste; (d) a ausência de comprovação adequada e individualizada do valor de mercado dos animais para a fixação dos danos materiais; (e) a inadmissibilidade dos lucros cessantes face à sua natureza estritamente hipotética e especulativa; e (f) subsidiariamente, a aplicação exclusiva da Taxa Selic para a atualização da condenação, com fulcro na Lei nº 14.905/2024.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (ID 17958009), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002106-82.2023.8.08.0020

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARIO TRIGO VAILANT

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a presente controvérsia acerca da caracterização da responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos materiais e lucros cessantes suportados pelo Apelado, em decorrência da morte de semoventes de sua propriedade por eletrocussão, logo após o rompimento e a queda de um cabo da rede elétrica de alta tensão sobre a pastagem.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público encontra assento normativo primário no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, ao dispor que:

Art. 37 [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em sede infraconstitucional, a matéria atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 14 e 17, que instituem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e estendem a tutela protetiva a todas as vítimas do evento danoso, consubstanciando a figura do
bystander,
conforme previsão expressa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Sob outro prisma, tem-se que a Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e de permissão da prestação de serviços públicos, preconiza, em seu art. 25, que “
Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”
.

Revela-se aplicável, ainda, a disposição contida no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, segundo o qual "
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

Como se depreende, a responsabilidade estatal e das delegatárias de serviços públicos opera-se de maneira objetiva frente a terceiros, prescindindo da aferição de culpa na conduta do agente.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria tem superado a clássica dicotomia que exigia a comprovação de culpa nas hipóteses de condutas omissivas genéricas, para assentar que, tratando-se de omissão específica – consubstanciada no dever de manutenção e fiscalização de estruturas de alto risco, como as redes de transmissão de energia –, a responsabilidade da concessionária permanece objetiva, respondendo esta independentemente da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.

III. Razões de decidir

3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos, inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.

4. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos advindos de suas atividades, que porventura ofereçam riscos à população. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.961.798/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.

2. Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica ? para a qual é remunerada pelo serviço ?, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos.

3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.

4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.452.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. 2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5. PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5.1. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. 6.FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento da filha e irmã dos autores, respectivamente, vítima de acidente causado por descarga elétrica quando se encontrava no terraço da residência.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.

2.1. Dispõe ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

3. No caso, o acidente decorreu da concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à ausência da indispensável atuação fiscalizatória por parte da concessionária de energia elétrica, deve ser considerado o fato de que a residência da família foi construída de forma irregular, sem respeitar a distância mínima da rede de energia preexistente, o que possibilitou que, ao manusear uma barra de ferro próxima à fiação, a vítima viesse a sofrer o acidente fatal. Tal fato, em observância ao art. 945 do diploma civil, acarreta a redução proporcional dos valores indenizatórios.

4. As despesas com funeral devem ser ressarcidas, independentemente de comprovação, em consonância com as regras previstas na legislação previdenciária. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito deprova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer.

5.1. Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito.

6. Considerando os elementos fáticos da causa, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão, já considerada a concorrência de causas. Esses valores deverão ser corrigidos a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

7. A possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa deverá ser avaliada pelo Juízo da causa no procedimento de liquidação.

8. Recurso especial parcialmente provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.693.414 - SP (2017/0207581-2) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Terceira Turma. DJe: 14/10/2020)

No caso vertente, observa-se, pela detida análise do acervo probatório, a irrefutável configuração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento letal.

O Laudo Técnico Veterinário [ID 17957764], não desconstituído por contraprova técnica da Apelante, atesta categoricamente que as lesões apresentadas pelas 03 (três) novilhas da raça Girolanda são compatíveis com morte por eletrocussão. Referida conclusão técnica foi robustecida sob o crivo do contraditório no Termo de Audiência (id 17957996 e 17957999), ocasião em que o médico veterinário responsável pela perícia
in loco
confirmou que as carcaças dos animais jaziam no raio de alcance da fiação rompida, com evidências de queimadura de pasto, não deixando margem a dúvidas quanto à dinâmica do infortúnio.

Extrai-se, ainda, que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, tal como a alegada força maior decorrente de descargas atmosféricas (raios), de modo que para o deslinde da controvérsia, incumbia à concessionária trazer aos autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC) – a exemplo de laudos meteorológicos ou registros operacionais do dia 26/09/2020 –, o que, como dito, não ocorreu.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de prova técnica por parte da concessionária impossibilita a presunção de caso fortuito, recaindo sobre ela o ônus da falha de conservação da infraestrutura.

De outro lado, aliás, tem-se a caracterização de fortuito interno, porquanto o fato teve por causa fator ínsito à prestação do serviço, sendo imperioso considerar que a manutenção da rede é dever imanente à atividade de risco explorada, não havendo que se transferir ao administrado o ônus probatório de uma prova técnica de engenharia ou das gravações de chamadas de emergência, documentos que estão sob o domínio exclusivo da empresa.

Vencido esse ponto, e em relação ao pedido de exclusão ou minoração da condenação por danos materiais (dano emergente), melhor sorte não socorre à Apelante.

Com efeito, o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 27.000,00 (R$ 9.000,00 por animal), reflete com exatidão o laudo contemporâneo aos fatos (ID 17957764), acrescido ao fato de que a prova oral produzida demonstrou que os animais não se destinavam ao abate comum, ostentando alta genética leiteira.

Por sua vez, a testemunha arrolada, conhecedora da linhagem da propriedade, confirmou que o valor de mercado de novilhas com tais características orbita, inclusive, patamares superiores ao fixado na exordial, inexistindo, portanto, flagrante excesso na condenação que justifique sua reforma.

Quanto ao argumento relacionado à suposta natureza hipotética dos lucros cessantes, este também não merece acolhimento.

Não se descuida que o reconhecimento desta rubrica exige a demonstração de uma probabilidade objetiva, que fuja à seara do mero dano imaginário.

E sobre a questão, sobreleva considerar que a morte de matrizes leiteiras em estágio avançado de prenhez (5 e 6 meses, conforme atestado veterinário) representa a supressão imediata e certa da primeira cria e da consequente primeira lactação. A expectativa de lucro, neste cenário, adquire contornos de certeza fática atrelada ao ciclo biológico produtivo, consubstanciando o que o pecuarista razoavelmente deixou de lucrar no ciclo subsequente, atraindo a plena incidência da recomposição prevista no art. 402 do CC, que preceitua:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Por fim, sobretudo por cuidar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível
ex officio
, entendo merecer adequação o capítulo da sentença que fixou os consectários legais da condenação.

A sentença fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
pelo INPC, ambos contados do evento danoso.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil,
em sede de recurso repetitivo (Tema 1.368), firmou tese no sentido de que “
o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Deste modo, os valores arbitrados a título de dano
s materiais
e
lucros cessantes
deverão ser atualizados
com juros de mora, pela SELIC, a partir d
o evento danoso (Súm. 54 do STJ)
, sem cumulação com correção monetária,
a qual incidirá a partir do arbitramento,
devendo ser observado,
a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença, tão somente para determinar que o valor da condenação seja atualizado pela SELIC, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ), sem cumulação com outro índice de correção monetária, devendo ser observado, a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão vergastada.

Registro que o parcial acolhimento do recurso, adstrito à readequação dos consectários legais — matéria de ordem pública —, não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na instância de origem, os quais devem ser integralmente mantidos. Outrossim, logrando a Apelante êxito parcial em sua irresignação, afigura-se incabível a majoração de honorários em sede recursal, a teor do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

É como voto.